Tribunal: TJMT
Processo: 1009728-07.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1009728-07.2019.8.11.0000
Recorrente: ELIZETE IRMA EICKOFF e OUTROS
Recorrido: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ELIZETE IRMA EICKOFF e OUTROS (id 35100492) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 25492484):
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DECISÃO NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015, DO CPC –- APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, cabível o recurso de agravo interno contra decisão monocrática que nega seguimento ao recurso de agravo de instrumento. 2. A parte demandante requer a reforma da decisão impugnada para determinar o normal prosseguimento do agravo de instrumento, para que seja analisada a decisão de primeiro grau que determinou à parte autora a emenda da inicial, com a apresentação em juízo de documentos indispensáveis à propositura da ação. 3. In casu, nota-se que o julgador de primeiro grau se limitou a despachar determinando a emenda da inicial, ou seja, impulsionou o feito, sem praticar qualquer ato de cunho decisório. Logo, o recurso está limitado à hipótese que não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não permitindo o conhecimento do agravo de instrumento. 4. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, caso declarado improcedente em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.” (TJMT, RAI 1009728-07.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2019)
Os Embargos de Declaração id 26795951 foram rejeitados, conforme id 31894989.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial alegando que o acórdão violou o artigo 1.022 do CPC, uma vez que foi omisso em relação aos fundamentos de questão relevante ao deslinde do feito, ressaltando que o entendimento firmado pelo STJ é de que a decisão que determina a emenda à inicial e cause prejuízo às partes possui cunho decisório, sendo cabível o Agravo de Instrumento.
Asseveram os Recorrentes que a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC não pode ser aplicada pela simples unanimidade do julgado, sendo que, ao interpor os Embargos de Declaração, tal tese não foi analisada.
Sustentam que o acórdão violou o artigo 1.001 do CPC, uma vez que a decisão agravada possui cunho decisório, sendo atacável pela via do Agravo.
Aduzem que o artigo 1.015, VI, do CPC permite a interposição do Agravo de Instrumento no caso concreto.
Verberam que há divergência jurisprudencial sobre o tema, postulando pela admissão do recurso especial, e pela aplicação do TEMA n. 988 do STJ.
Postulam os Recorrentes pelo deferimento da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC, alegando que não possuem condições financeiras para arcas com as custas e despesas processuais.
Na petição id 36925495 foram juntados holerites e comprovantes de benefícios previdenciários de grande parte dos Recorrentes, mas não de todos.
E ainda, verifica-se que o objeto do Agravo de Instrumento engloba a concessão da Justiça Gratuita, que restou indeferida até o momento.
Recurso tempestivo, conforme certidão id 35130951.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cumpre esclarecer que não é o caso de aplicação do Tema n. 988 do STJ, uma vez que não resta demonstrada a urgência que impede a análise da celeuma em sede de Apelação.
Oras, se o processo for extinto, imediatamente é aberto o prazo para a parte Recorrente apresentar seus fundamentos por meio de Apelação, motivo pelo qual não resta caracterizada a urgência prevista no Tema n. 988, restando afastado, de plano.
Analisando os documentos carreados aos autos, verifica-se que não é possível a concessão da Justiça Gratuita, uma vez que não foram juntados documentos de todos os Recorrentes que comprovariam a hipossuficiência.
E ainda, importante asseverar que a concessão por esta Vice-Presidência não tem o condão de conferir a isenção de custas e despesas processuais em todos os atos do processo de Primeiro Grau, uma vez que, conforme entendimento do STJ, a concessão do benefício não retroage, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem delineou a controvérsia dentro do universo probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluiu pela ausência de comprovação da situação de miserabilidade da agravante. Dessa forma, deve ser confirmada a incidência da Súmula n. 7 do STJ à hipótese, tendo em vista que qualquer alteração nesse quadro demandaria o inevitável revolvimento do conteúdo fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso especial. 2. O benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1397319/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019) – destaquei.
Isto posto, indefiro a justiça gratuita postulada.
Intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o recolhimento do preparo recursal e eventuais encargos, sob pena de não conhecimento do recurso especial ante a deserção.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 04 de Junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi